Tribunal: STF
Processo: Inq 657
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-30
Data de publicação: 1993-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. DENUNCIA: RECEBIMENTO. CORRUPÇÃO
PASSIVA. Cod. Penal, art. 317.
            I.  - A  denuncia contem  exposição pormenorizada do fato
criminoso,  com  todas  as  suas  circunstancias,  a  qualificação do
acusado  e a classificação  do crime. Atende, portanto, as exigencias
do art. 41, CPP.
            II.  - Crime de corrupção passiva, consistente no fato de
ter  recebido trinta mil dolares para intermediar um negócio do FGTS,
o  que tudo  foi  registrado em  gravação  que a  pericia  atesta ser
autentica.
            III.  - Denuncia recebida, para o fim de ser instaurada a
ação penal.